Tribunal: STF
Processo: Rcl 65252
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-11-12
Data de publicação: 2024-11-12

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de embargos de declaração opostos por LA Empreendimentos e Participações S.A., contra decisão em que, ao reconsiderar decisão anteriormente proferida, neguei seguimento à reclamação (eDOC 78).



    Em suas razões recursais (eDOC 84), a embargante aponta a existência de erro material quanto às premissas fáticas adotadas na decisão embargada.



    Primeiramente, sustenta a inocorrência do trânsito em julgado da decisão que determinou sua inclusão no polo passivo das execuções reunidas no Juízo Auxiliar da Execução, ao argumento de que não houve abertura prévia de incidente de desconsideração da personalidade jurídica, sendo, ainda, incabível recurso imediato contra decisão interlocutória na esfera trabalhista.



    Afirma, ainda, que a continuidade da prática de atos expropriatórios nos autos de origem enseja a adoção do entendimento contido no tema 885 desta Corte, segundo o qual a superveniente alteração do quadro fático e jurídico que justificou a decisão acarreta a cessação dos seus efeitos, ainda que se trate de decisão transitada em julgado.



    Por fim, aponta erro material em relação ao fundamento da decisão embargada atinente à ausência de aderência entre o ato reclamado e o paradigma indicado, ante a existência do acordo firmado entre as partes. Segundo entende, não houve acordo entre a reclamante e o beneficiário do processo piloto, pois ele não participou das audiências conciliatórias realizadas em 26.4.2023, 2.8.2023 e 17.8.2023.



    Requer o conhecimento e o provimento dos embargos de declaração opostos, para que seja julgada procedente esta reclamação.



    Em contrarrazões (eDOC 106), a parte beneficiária postula a rejeição dos embargos de declaração.



    É o relatório. 



    Decido.



    A pretensão não merece acolhida.



    Os embargos de declaração são cabíveis para sanar a ocorrência de omissão, contradição, obscuridade ou erro material da decisão embargada (art. 1.022 do NCPC). 



    Registre-se que os embargos de declaração não constituem meio processual cabível para reforma do julgado, não sendo possível atribuir-lhes efeitos infringentes, salvo em situações excepcionais, não vislumbradas no presente caso. 



    Conforme relatado, a embargante aponta a existência de erro material em relação à ocorrência do trânsito em julgado da decisão que a incluiu no polo passivo das execuções de origem e à validade do acordo firmado entre as partes. Indica, ainda, a existência de omissão na decisão embargada no que concerne à alteração da relação jurídica de trato sucessivo e, por consequência, à possibilidade de suspensão dos atos expropriatórios dela decorrentes.



    Não obstante as alegações da parte, constata-se que a decisão embargada consignou expressamente que a discussão atinente à inclusão da empresa na fase de execução não se revela mais atual, encontrando-se revestida da coisa julgada. Confiram-se os trechos correspondentes:



    “Na hipótese dos autos, todavia, a decisão que determinou a inclusão da reclamante no polo passivo da execução, e que, em tese, poderia ter estrita aderência com o paradigma indicado como violado (tema 1.232), foi proferida em 18.9.2013.



    Em seguida, foram opostos embargos à execução, que restaram rejeitados, tendo sido, ainda, interposto agravo de petição, que restou desprovido. Seguiu-se a oposição de embargos de declaração, os quais foram rejeitados, sobrevindo o trânsito em julgado ainda em 2014.



    De fato, as informações prestadas pelo Juízo Auxiliar da Execução, vinculado ao Tribunal reclamado, relatam a ocorrência do trânsito em julgado da decisão que determinou a inclusão da ora reclamante na execução de origem:



    ‘No caso desta Reclamação Constitucional, o Reclamante LA EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA é empresa contra a qual a execução foi redirecionada em 13/09/2013, época na qual os atos executivos se cocentravam no processo 0188300-82.2008.5.20.0001, eleito à época como piloto da execuções contra o assim denominado Grupo Bomfim.



    (...)



    Abaixo, destaco excerto da decisão proferida em 18/09/2013, na qual este Juízo determinou o redirecionamento da execução contra mais de uma dezena de empresas integrantes do Grupo Bomfim, dentre elas a empresa LA EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇOES S/A (ora Reclamante) (...)



    Em consulta ao sistema SERPRO da Receita Federal, constatou-se que a empresa LA EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÃO S/A - CNPJ nº 08.437.978/0001-27 (documentação acostada aos autos), antes de ser convertida em sociedade anônima tinha como sócio o senhor LAURO ANTÔNIO TEIXEIRA MENEZES - CPF nº 138.863.125-34, que com a transformação deixou de ser sócio cotista para ser sócio acionista. Essa mesma pessoa figura como sócio do HOTEL FAZENDA BOA LUZ - CNPJ nº 02.777.550/0001-47, bem como da empresa BOMFIM TOUR LOCAÇÕES E TURISMO LTDA. - CNPJ nº 02.715.291/0001-20, as quais fazem parte do grupo econômico - GRUPO BOMFIM - reconhecido no despacho de fl. 352, destes autos.



    Diante disso, reconheço a empresa LA EMPREENDIMENTO E PARTICIPAÇÃO S/A. como integrante do mesmo grupo econômico, para declarar a responsabilidade solidária desta nos termos do art. 2º, § 2º da CLT, eis que se trata da figura do empregador único.



    Retifique-se a autuação a fim de constar no pólo passivo da presente reclamatória o nome da citada empresa. (...)



    A propósito, a Reclamante opôs Embargos à Execução, tendo este Juízo Auxiliar mantido a sua inclusão na relação processual, na qualidade de executada integrante do Grupo Bomfim, situação corroborada pelo e. Tribunal Regional do Trabalho da 20ª Região, após a interposição de Agravo de Petição pela ora Reclamante, tendo transitado em julgado essa situação jurídica (vide Anexos 2 e 3).’ (eDOC 23, p. 6-7)



    Dessa forma, é incontroverso que a discussão atinente à inclusão da empresa na fase de execução não se revela mais atual, encontrando-se revestida da coisa julgada desde o ano de 2014. Entretanto, de acordo com o recibo de petição eletrônica (eDOC 16), a presente reclamação foi ajuizada em 26.1.2024, ou seja, após a ocorrência do trânsito em julgado do ato judicial que efetivamente se busca impugnar.” (eDOC 78, p. 5-7)



    Nesses termos, não há que se falar em erro material na decisão embargada, uma vez que, como visto, a decisão que incluiu a ora reclamante na fase de execução transitou em julgado, não sendo a reclamação a via adequada para desconstituir o referido pronunciamento judicial.



    Por outro lado, anote-se que da leitura da peça inicial e das contrarrazões do agravo interno, não se extrai qualquer alegação quanto à omissão apontada pela embargante, no que concerne à adoção do entendimento sedimentado no julgamento do tema 885 (RE-RG 955.227). Assim, a irresignação configura inadmissível inovação recursal (Rcl 51.861 AgR-ED, Rel. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 29.6.2023; e Rcl 18.479 AgR-ED, Rel. Ricardo Lewandowski, Tribunal Pleno, DJe 23.3.2021).



    De toda sorte, embora esta Corte, ao apreciar o Tema 885, tenha decidido sobre os efeitos futuros de sentença transitada em julgado sobre relações jurídicas tributárias de trato continuado após a instituição do regime de repercussão geral, no caso, a relação jurídica que originou a prática de atos expropriatórios possui natureza trabalhista e não revela caráter sucessivo, não incidindo, portanto, a inteligência da tese firmada naquele precedente vinculante.



    Ora, conclusão diversa conduziria à equivocada noção de que toda e qualquer execução é passível de suspensão por eventuais alterações que sobrevenham em relação à situação jurídica que a originou, o que, obviamente, vai de encontro à própria finalidade da fase executória, que pressupõe a definitividade da decisão.



    Por fim, ao contrário do que alega a embargante, não há erro material quanto às premissas de que os atos de constrição realizados decorreriam de acordo realizado entre as partes e que a existência de acordo no Processo 0001518-56.2011.5.20.0002 atesta a ausência de estrita aderência entre o ato reclamado e a decisão paradigma.



    A propósito, cumpre salientar que, na oportunidade da implementação do Regime Especial de Execução Forçada para todas as reclamações trabalhistas ajuizadas em face de empresas do grupo econômico, foi criada a Comissão de Credores do Grupo Bomfim, representada pela Associação dos Advogados Trabalhistas Sergipanos, com vistas à defesa dos interesses dos trabalhadores autores das reclamações trabalhistas vinculadas ao processo piloto (Processo 0001518-56.2011.5.20.0002). 



    Nesse contexto, foi realizada conciliação entre a empresa reclamante e a referida Comissão, iniciada em abril de 2023, oportunidade em que foram ofertados bens pelas empresas executadas para fins de quitação da dívida (eDOC 54).



    Assim, após a autocomposição efetuada no âmbito do referido processo, iniciada, frise-se, antes da decisão proferida pelo Min. Dias Tofolli no RE-RG 1.387.795 (tema 1.232), sobrevieram novas audiências de conciliação nos meses subsequentes, que ratificaram seus termos e confirmaram a oferta dos imóveis especificados com vistas ao pagamento da dívida laboral, ainda que já conhecida a decisão liminar proferida no processo paradigmático da repercussão geral mencionada.



    Afigura-se portanto evidente a ausência de estrita aderência entre a decisão indicada como paradigmática e a decisão reclamada, uma vez que diversos atos de autocomposição foram levados a efeito em data posterior à determinação desta Corte nos autos do processo afetado à sistemática da repercussão geral, hipótese que não é abarcada pela decisão.



    Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração (art. 1.024, § 2º, do CPC/2015).



    Publique-se.



    Brasília, 12 de novembro de 2024.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente